Tribunal: STF
Processo: AI 619796
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO
   DADA A NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA.
   SÚMULAS 279 E 454.
I - incabível a interposição de RE por
   contrariedade ao art. 5º, II, da Constituição Federal, quando a
   verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação
   dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula
   636 do STF).
II - O indeferimento de diligência probatória tida
   por desnecessária pelo juízo a quo não viola os princípios do
   contraditório e ampla defesa.
III - O exame de matéria de fato e
   a interpretação de cláusulas contratuais atrai a incidência das
   Súmulas 279 e 454 do STF.
IV - Agravo regimental improvido.